Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-50.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-50.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (APELADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (APELADO), SERGIO DELCIO SILVA FERNANDES - CPF: 041.526.041-82 (APELADO), ANTONIO FAUSTINO MARQUES JUNIOR - CPF: 513.546.081-00 (APELADO), DIVINO JULIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 803.418.101-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FAUSTINO MARQUES JUNIOR - CPF: 513.546.081-00 (VÍTIMA), SERGIO DELCIO SILVA FERNANDES - CPF: 041.526.041-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000008-50.2020.8.11.0042

APELANTE: DIVINO JULIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO [ART. 157,
CAPUT
, CP] – CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O depoimento da vítima, no crime patrimonial, merece especial relevo, mormente quando corroborado pelos demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual. Precedentes da Corte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de DIVINO JÚLIO PEREIRA DA SILVA, condenado pelo crime de roubo [art. 157,
caput
, do CP] pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e apenado com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 22 [vinte dois] dias-multa, estes no mínimo legal.

Assevera que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, razão pela qual almeja a desclassificação do tipo penal para furto [art. 155,
caput
, do CP].

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DIVINO foi denunciado em razão de, no dia 09/07/2020, no período matutino, em frente a uma clínica de acupuntura localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nesta capital, ter subtraído, mediante grave ameaça, o veículo Renault Sandero, placas OBC-7493, cor prata, pertencente a ANTONIO FAUSTINO MARQUES JÚNIOR.

Após a prisão em flagrante, não foi localizada arma em posse do réu, mas apenas um alicate, uma chave de fenda e um telefone celular.

A vítima foi ouvida pelo Delegado de Polícia, quando declarou:

“Que, por volta das 9h00, abriu seu carro, que estava estacionado na rua Marechal Floriano Peixoto, e o suspeito se aproximou e estava com a mão na cintura, já falou para ele ‘vaza, vaza’; que o suspeito entrou em seu veículo e saiu em alta velocidade; que logo à frente, o suspeito colidiu o seu veículo com a traseira do veículo de SÉRGIO; que o declarante foi correndo atrás e encontrou o outro motorista (SÉRGIO), e disse que era seu carro e tinha sido roubado; que uma viatura da polícia militar estava próxima ao local e abordou o suspeito, que estava correndo a pé e o revistou; que foi encaminhado para esta delegacia, juntamente com o suspeito; que reconhece o suspeito DIVINO JÚLIO PEREIRA DA SILVA como sendo o homem que anunciou o roubo e levou seu carro”.

Interrogado na fase policial, DIVINO respondeu:

“Que indagado a respeito do roubo do veículo Sandero, respondeu que não roubou o veículo; que alega que a porta do veículo estava aberta e entrou para ver as coisas que tinha dentro; que viu uma chave no assoalho e colocou no carro, para ver se a chave ligava; que ligou o carro e saiu, em seguida bateu o carro, a polícia chegou no local e encaminhou todos para esta Central de Flagrantes”.

Na instrução processual, ANTONIO narrou o fato:

“MP: [após ler a denúncia] fique à vontade, conte tudo o que aconteceu.

V: Doutor,
é basicamente o que o senhor já relatou
, na verdade a gente nem chegou a acionar a polícia; eu saí correndo em um sentido, o outro rapaz no outro sentido, e a gente se encontrou e saímos em direção a ele, no sentido de ver ele; tinha uma viatura que passou por nós e seguiu atrás dele; aí a gente voltou ao local onde estavam os carros, e depois foi só prejuízo grande [...]

MP: O senhor reconheceu ele, era ele mesmo?

V: Sim, tanto é que conversando, depois, com uma senhora – ali é uma região de casas antigas –, essa senhora disse que ele já estava ali há algum tempo, pra lá e pra cá, em uma atitude que não era normal na vizinhança [...]

Def. Público: O senhor, no momento que aconteceu o crime, estava com o veículo estacionado? Estava dentro ou fora do veículo? Como aconteceu?

V: Eu estava indo levar meu sogro ali, na região central, eu tinha saído do carro e retornado, ele estava na região, ali. Deixei meu sogro e, quando eu voltei, foi nesse momento. O carro estava parado.

Def.: O senhor estava dentro do veículo?

V: Não, eu não estava dentro do carro.

Def.: A chave estava dentro do veículo ou estava com o senhor?

V: Eu saí do carro, fui até a porta do passageiro e desci meu sogro; aí eu retornei; agora eu não me lembro, porque eu dei a volta pra abrir a porta para o meu sogro.

Def.: O seu sogro não estava mais dentro do carro?

V: Não, ele já estava dentro do ambiente, ele não participou de nada, graças a Deus.

Def.: E nesse momento, que o senhor fez isso, a pessoa entrou dentro do carro e saiu com o carro? Como foi?

V: Ele saiu em disparada, furou o sinal e bateu no outro carro [...]; aí o rapaz já vinha de lá pra cá, atrás dele; nos encontramos e saímos, os dois, atrás dele, né... foi muito rápido.

Def.: Quando o senhor estava retornando, o que aconteceu? Ele entrou no carro e saiu com o carro, ou ele abordou o senhor, deu voz de assalto?

V: Ele já estava nas proximidades do carro, foi muito rápido, ele saiu com o carro e eu saí atrás do carro.

Def.: Então ele entrou no carro e já saiu, ele não deu voz de assalto no senhor, anunciou o assalto?

V: Doutor, eu não me lembro, agora, foi tudo muito rápido, o tempo inteiro, dessa correria toda, eu só me lembro depois que meu sobrinho chegou lá na delegacia, já era meio dia; eu perdi a minha sogra em fevereiro, o meu sogro estava em tratamento, tem oitenta e poucos anos, eu tive que voltar lá, pegar ele, voltar na delegacia, pra fazer os trâmites...”

EDGAR PESSOA DA SILVA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento no local e, após contato com a vítima, perseguiram o réu e o prenderam, logo em seguida. Acrescentou ainda:

“MP: Ele contou como ele agiu?

T: Não me recordo.

MP: O senhor se lembra como a vítima descreveu a abordagem, no momento?

T: Segundo ele, estava levando um parente numa clínica e ele colocou a mão na cintura, insinuou um assalto e pegou o veículo.

MP: A vítima estava do lado de fora do veículo?

T: Isso, ele estava descendo com seu ente querido para levar na clínica.”

SÉRGIO DÉLCIO SILVA FERNANDES, motorista que foi abalroado pelo Sandero conduzido pelo réu, narrou em juízo:

“T: Eu era motorista de aplicativo, estava estacionado em frente ao Gerônimo esperando uma corrida, estava sem cinto; aí, do nada, escutei uma batida na traseira e o cara saiu andando; fui atrás dele, ele pediu desculpa, falou que tava meio dormindo no volante, começou pedir desculpa, eu falei: ‘o senhor tem seguro do seu carro?’; ele falou: ‘eu vou ali, ver o que aconteceu no seu carro’; eu falei: ‘senhor, me carro tá bem aqui’; ele falou: ‘não, não, mas eu vou ali rapidão’; aí chegou um monte de vizinhança e falou pra mim que ele é bandido; aí eu saí correndo atrás dele; bem na avenida principal, que tem um semáforo, eu encontrei o dono; ele falou: ‘ele roubou meu carro, ele é ladrão, vamos atrás dele’; na hora que fomos atrás dele, por incrível que pareça, tava passando a guarnição; aí eu gritei para o policial: ‘ele é bandido, acabou de bater no meu carro, roubou o carro do menino aqui’; aí o policial abordou ele, perguntou se eu vi arma com ele; ele só correu, tava com uma mochila nas costas; aí, uma mulher, lá na frente, falou: ‘ele tava armado’; até caçaram lá na região, se ele tinha alguma coisa, mas foi com um alicate que ele efetuou o assalto.

MP: O senhor viu quando ele abordou o ANTONIO?

T: Não vi, porque foi na rua de baixo.

MP: O ANTONIO contou pra você como foi?

T: Ele disse que ele abordou, falou que era um assalto, e estava com a mão dentro da camisa, ele não sabia o que era. Aí ele entrou no carro, a chave estava no contato e saiu né?

MP: Então ele simulou que estava armado?

T: Isso, e ele estava com um senhor de idade, o sogro dele, se não me engano, na clínica; aí, quando ele abriu a porta do veículo, o cara enquadrou ele, foi isso que ele falou pra mim.

[...]

Def.: Esses fatos, que o senhor relatou como foi a abordagem o senhor não presenciou, o senhor só ouviu a vítima contando?

T: Correto”.

Interrogado em juízo, DIVINO respondeu:

“R: Eu peguei o carro, mas não foi dessa maneira que tá aí não.

J: Você estava armado?

R: Não senhor.

J: Você fez menção de estar armado?

R: Não senhor.

J: Porque a vítima falou pra nós que você colocou a mão, assim, mas encontraram um alicate com você, quando você foi preso.

R: Não senhor, não foi dessa maneira, não.

J: Você bateu o carro da vítima?

R: Bati o carro.

J: Como foi a abordagem?

R: Não houve abordagem, ali do lado tem um restaurante, onde todos os dias um senhor, lá, me cedia um marmitex, do lado da clínica; eu tava lá pra pegar a marmitex, eu passei, vi esse carro com o vidro aberto, em frente à clínica; eu olhei pelo vidro e uma umas notas de dez e de vinte reais no assoalho do carro e alguns envelopes de banco; aí eu imaginei que aquele carro poderia ser roubado e alguém abandonado ali, porque tava cheio de coisa, ali, no banco de trás; eu bati a mão na maçaneta, o carro tava aberto; quando eu entrei dentro do carro e comecei a pegar as notas de dez e vinte reais, eu olhei a chave estava no contato; aí, por impulso, eu dei partida, saí com o carro e, logo à frente, eu bati o carro.

J: E por que a vítima iria inventar isso, que você roubou o carro dela?

R: Eu não sei, doutor, mas eu gostaria muito de pagar pelo meu crime, mas eu não enquadrei a vítima, nunca usei uma arma na minha vida. [...]”

Apesar de, em juízo, a vítima ter dito que não se recordava, com clareza, dos fatos ocorridos, destaco que, no calor dos acontecimentos, ele
narrou, no dia do crime
, às testemunhas ouvidas em juízo – o PM EDGAR e o motorista de aplicativo, SÉRGIO – que foi abordado por DIVINO, que simulava portar uma arma de fogo embaixo da camisa, o que é corroborado pelas declarações que prestou na fase inquisitiva.

Ademais, foram apreendidos com o réu um alicate e uma chave de fenda, provavelmente os objetos com os quais simulou estar armado, para roubar o veículo de ANTONIO.

Como é cediço, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre cometidos na clandestinidade, a versão da vítima adquire especial valor, especialmente quando a versão apresentada se revela coerente e harmônica com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no presente caso, em que as declarações extrajudiciais da vítima foram corroboradas, em juízo, pelas testemunhas ouvidas.

Colho da jurisprudência desta Corte:

[...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. [...] (Apelação no 0002697-68.2016.8.11.0028, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 10/06/2019).

[...] 1 – Os crimes contra o patrimônio geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo, que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório [...] (Apelação no 0002177-31.2017.8.11.0107, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).

Demonstrada a existência de grave ameaça, que integra o tipo penal do crime de roubo, afigura-se descabida a pretensão defensiva de desclassificação para furto, uma vez que o conjunto probatório carreado é suficiente para a manutenção do
decisum
condenatório.

Diante do exposto, conheço do apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de DIVINO JÚLIO PEREIRA DA SILVA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021